Tribunal: TJSP
Processo: 0002116-46.2012.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. Município. Responsabilidade Civil. Indenização. Acidente de trânsito. Colisão frontal de automóvel com árvore caída sobre o leito carroçável de estrada vicinal municipal. Óbito do passageiro em razão de traumatismo cranioencefálico causado por ação de agente contundente. Responsabilidade objetiva baseada no risco administrativo. Constituição Federal, artigo 37, § 6o. Dever de manter

Ementa:
APELAÇÃO. Município. Responsabilidade Civil. Indenização. Acidente de trânsito. Colisão frontal de automóvel com árvore caída sobre o leito carroçável de estrada vicinal municipal. Óbito do passageiro em razão de traumatismo cranioencefálico causado por ação de agente contundente. Responsabilidade objetiva baseada no risco administrativo. Constituição Federal, artigo 37, § 6o. Dever de manter o sistema viário em condições de segurança para os usuários. Falta ou atraso do serviço. Acidente que teria sido evitado com monitoramento contínuo, pronta sinalização de alerta e retirada imediata do obstáculo. Tronco da árvore que atingiu mais gravemente o passageiro, que morreu, e menos o condutor, que sobreviveu, sem evidência de que o êxito letal tenha decorrido da falta de cinto de segurança que somente o condutor usava. Não comprovado vínculo de trabalho ou renda regular do falecido. Indevida pensão mensal vitalícia em favor da viúva e da neta. Não comprovada relação de dependência econômica da neta. Sofrimento pela morte trágica e perda abreviada do esposo, pai e avô. Devida indenização por dano moral, também em favor da neta, pelo presumido vínculo afetivo com o avô, que se presume menor em função da distância do parentesco e do tempo de convivência, individualmente fixada em cinquenta mil reais a da viúva e de cada uma das duas filhas e da neta em vinte e cinco mil reais. Correção monetária, pelo IPCA-E, a partir deste julgamento, Superior Tribunal de Justiça, Súmula 362, e juros de mora, desde a data do fato, Código Civil, artigo 398 e Superior Tribunal de Justiça, Súmula 54, segundo os índices oficiais de remuneração das cadernetas de poupança. Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Sucumbência recíproca em relação à viúva e à neta, com as despesas do processo em proporção e honorários advocatícios, também pelo trabalho em grau de recurso, sobre a parte que cada qual decaiu em relação ao pedido. Recurso parcialmente provido.